Tribunal: TJES
Processo: 5000258-61.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-61.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: IVANIA LUIZ DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADOS EM PARTE.

NECESSIDADE DE DESEMBOLSO DO VALOR DE R$3.600,00 PELA CONSUMIDORA PARA COBERTURA INTEGRAL DOS MATERIAIS E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$3.600,00, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO NO VALOR DE R$5.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POR CERTO, O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. DESSE MODO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE DA CONDUTA AO NEGAR AUTORIZAÇÃO PARA MATERIAIS DETERMINADOS E INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS DESCRITOS NO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO, VEZ QUE PARA SEREM NEGADOS, POR ÓBVIO, FORAM SOLICITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.